Tribunal: TJSP
Processo: 1009157-85.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RECURSO DO RÉU – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE EM TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro que podia ser cobrada – previsão contratual – inexistência de onerosidade excessiva – prova de eventual ausência de registro do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RECURSO DO RÉU – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE EM TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa de registro que podia ser cobrada – previsão contratual – inexistência de onerosidade excessiva – prova de eventual ausência de registro do contrato que deveria ser feita pela apelada – certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) que se encontra com ela e que comprovaria se o registro do contrato foi feito ou não – dever de apresentar o documento nos autos que é de seu portador – aplicação da teoria da carga dinâmica quanto à produção da prova – sentença parcialmente reformada nesse sentido.

COBRANÇA DE SEGURO – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação do seguro, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – capítulo de sentença mantido.

Resultado: recurso parcialmente provido.